Tribunal: TJMT
Processo: 0010683-17.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010683-17.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 887.103.001-04 (APELADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 590.289.559-68 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), LUCIANA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 887.103.001-04 (APELANTE), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 590.289.559-68 (APELADO), MARCELO GRACA LEITE - CPF: 543.997.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO DEMONSTRADA

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O
art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III).
2. Não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0010683-17.2017.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIANA MOREIRA DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 0010683-17.2017.8.11.0003 – Código: 881253), ajuizada pelos apelantes contra JORGE SOARES DA SILVA, julgou o pedido improcedente, porque, na visão do magistrado, não restou demonstrada a posse dos autores. A sentença condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id no 13317984).

A apelante afirma que adquiriu o imóvel discutido nos autos por meio da ação de usucapião no 11159-41.2006.811.0003 – Código 382989, que tramitou na 3a Vara Cível de Rondonópolis, e que a sua posse restou demonstrada pelo fato de ter registrado Boletim de Ocorrência logo que tomou conhecimento do esbulho praticado pelo apelado, e também, pelo depoimento das testemunhas que confirmam a posse da autora.

Em contrapartida, diz que os documentos apresentados pelo apelado não demonstram que ele adquirira a propriedade, tampouco que exercia posse sobre o imóvel.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o seu pedido de reintegração de posse julgado procedente (cf. ID. 13327496).

Nas contrarrazões de Id no 13316979, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Retifique-se a autuação para constar como parte apelante apenas LUCIANA MOREIRA DE SOUZA e como apelado, JORGE SOARES DA SILVA, já que o recurso interposto por Jorge foi já foi devidamente julgado no RAC no 0001610-21.2017.8.11.0003,
e, após, inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação, alegando que adquiriu, por meio de ação de usucapião, a propriedade do imóvel matriculado sob o no 71.132 do RGI da comarca de Rondonópolis/MT, e que, no dia 16/01/2017, a autora teve sua área invadida pelo réu, que removeu a cerca, e instalou no local um contêiner para ligação de energia elétrica.

O apelado, por sua vez, ajuizou ação de interdito proibitório, afirmando que é o proprietário e possuidor do imóvel matriculado sob o no 71.132 do RGI da comarca de Rondonópolis/MT, sendo a aquisição feita via Contrato Particular de Compra e Venda, na data de 13 de agosto de 2013, e Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, na data de 14 de agosto de 2013, firmada com os herdeiros do falecido Sr. Sebastiao Pinto de Matos.

Os pedidos de ambas as partes foram julgados improcedentes, porque, na visão do magistrado, José não comprovou o esbulho, e Luciana não comprovou a posse.

Sobre o tema, o
art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III).

Assim,

pouco importa para solução do litigio as alegações voltadas a comprovar que a autora/apelante é a proprietária do imóvel, já que nas ações possessórias o foco será a posse, pouco importando, portanto, formalidades quanto ao registro do bem ou, então, exigência inexorável de provas documentais.

Após discorrer sobre a aquisição da propriedade do imóvel, o que é irrelevante no presente caso, a autora se apega ao Boletim de Ocorrência a que se refere o ID. 13325969 e aos depoimentos das testemunhas arroladas para demonstrar a posse que alega exercer.

No Boletim de Ocorrência mencionado pela recorrente, o procurador da apelante narra que, ao contratar uma pessoa para limpar o local, a autora tomou conhecimento de que Jorge estava ocupando a área.

No caso, o documento mencionado pela recorrente, que demonstra que a autora descobriu que o apelado estava ocupando o imóvel, pode até indicar que a autora pretendia começar a exercer posse sobre o local, e por isso teria contratado uma pessoa para limpar a área, mas não demonstra que essa posse já vinha sendo exercida pela recorrente, já que os fatos narrados só demonstram que o apelado já estava no local quando a autora resolveu realizar a limpeza.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela autora, por sua vez, realmente possuem afirmações de que a posse sobre a área era exercida por Luciana, porém, as testemunhas arroladas pelo apelado afirmam que a posse era exercida por José (cf. ID. Num. 13313972 - Pág. 5), assim, o conteúdo probatório consubstanciado pela narrativa das testemunhas em si não é suficiente para comprovar a posse de qualquer das partes, o que foi, inclusive, mencionado nos seguintes trechos da sentença:

“(...)

Ora, as testemunhas arroladas pelo réu e ouvidas quando da audiência de justificação, são uníssonas em informar que o mesmo mantém a posse do imóvel há vários anos; e, as testemunhas da autora dão versão diametralmente diferente.

Pois bem. Analisando os argumentos levados a efeito pela autora, nota-se que ela não se preocupou em provar que detinha a posse, mesmo porque, nenhuma prova carreou aos autos após a audiência de justificação. É certo que arrolou várias testemunhas, todavia, quando da oitiva, desistiu pura e simplesmente, conforme se pode constatar a (fl.289), não havendo, por conseguinte, elementos necessários para sedimentar a pretensão.

Ao derradeiro, friso que em ação possessória, o que deve ser apreciado é a posse, não o direito a ela porventura existente, decorrente de sua causa originária. Sendo o objetivo da ação de reintegração a recuperação da posse de que alguém tenha sido privado, sem a prova do exercício anterior do poder fático sobre a coisa e a existência de esbulho por ele sofrido, fica impossibilitada a pretensão interdital. Se a ausência da posse se deve a outra causa, a possessória é meio impróprio para obtenção de entrada na posse; e, no caso em pauta, repito, os elementos exigidos à espécie não afloraram de forma segura.

Assim, não tendo a autora comprovado, na sua inteireza, os requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência da ação possessória se impõe.

(...)”.

Assim, como a apelante não apresentou outras provas de que exercia a posse sobre o imóvel, e as apresentadas não são suficientes para corroborar as suas alegações, a sentença de improcedência deve ser mantida integralmente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (N.U 0020124-83.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020